Tribunal: TJPA
Processo: 0808963-65.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808963-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GEVALDO COSTA SILVA, MARIA IZETE DE OLIVEIRA BENICIO SILVA

AGRAVADO: OSCAR HIGINO GOMES, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808963-65.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM – 11ª VARA CÍVEL DE BELÉM

AGRAVANTES: GEVALDO COSTA SILVA e MARIA IZETE DE OLIVEIRA BENÍCIO SILVA

ADVOGADO: JOÃO PAULO D ́ALMEIDA COUTO – OAB/PA 16.368

AGRAVADO: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:

STELLA FERREIRA DA SILVA – OAB/PA 17.618

AGRAVADO: OSCAR HIGINO GOMES

ADVOGADO:

MÁRCIO KISIOLAR VAZ FERREIRA – OAB/PA 22.221-B

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA PERICIAL. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.A decisão de 1º grau que reabriu a instrução processual determinando a produção de prova pericial não acarreta prejuízo à parte, ao contrário, prestigia os princípios do contraditório e ampla defesa;

2. A decisão agravada não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão a quando do julgamento em apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de nº 988 do STJ.

3.Agravo de Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual,

à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GEVALDO COSTA SILVA e MARIA IZETE DE OLIVEIRA BENÍCIO
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
por eles intentado,

tendo como agravados
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e

OSCAR HIGINO GOMES
.

Os recorrentes questionaram no agravo de instrumento a decisão de 1º grau que reabriu a instrução processual determinando a realização de prova pericial, reformando parcialmente a decisão proferida pelo Juiz que respondia à época pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Belém, o qual indeferiu o pedido de produção de provas formulado pela UNIMED, por entender que seriam inúteis ao deslinde da demanda, questionando ainda a ausência de fundamentação na decisão reformadora.

Em decisão monocrática (Id. 8300069), não conheci o Agravo de Instrumento, nos termos do

art. 932, III do CPC, visto ser manifestamente inadmissível, isto porque, a decisão recorrida trazida pelos agravantes não está relacionada dentre aquelas previstas no rol taxativo do art.
1.105
do
CPC
, passíveis de agravo de instrumento, bem como não vislumbrei urgência e inutilidade da questão a quando do julgamento em apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de nº 988 do STJ.

Em suas razões, os agravantes alegam que recurso é perfeitamente admissível, vez que a decisão interlocutória guerreada se amolda na tese firmada no Tema Repetitivo nº 988 do STJ, ante a urgência que reside no fato de não ser possível aguardar a reabertura da instrução processual com a realização de perícia para, posteriormente, em preliminar de apelação valorar se foi correta a reabertura da instrução processual com produção de prova pericial.

Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão monocrática para que seja conhecido o agravo de instrumento de acordo com o TEMA 988, ante a urgência demonstrada.

Contrarrazões do agravado OSCAR HIGINO GOMES (Id. 8825248).

Contrarrazões da agravada UNIMED BELÉM (Id. 9059352).

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno, mantenho a decisão agravada e submeto

e a submeto ao colegiado.

No
decisum
recorrido este relator firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelos recorrentes mostra-se inadmissível em razão da decisão agravada não estar prevista rol do art. 1.015 do CPC, bem como não ficou demostrado a hipótese da mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme a tese firmada no Tema de nº 988 do STJ, aplicável somente quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

As razões do agravo interno em nada contribuem para que a decisão monocrática seja reformada.

Não vislumbro perecimento do direito dos agravantes em razão da produção da prova pericial, ao contrário, a reabertura da instrução processual, com a produção de prova pericial, é providência indispensável, no caso, para resguardar a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, não havendo desrespeito ao princípio da razoável duração do processo, nem perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que se amolde ao TEMA nº 988 do STJ.

Vale destacar que os acórdãos do TJMG colacionados pelos agravantes não guardam relação com o caso concreto, não servindo para ratificar as suas teses. Um acórdão fala da necessidade do deferimento do pedido de produção de prova que se afigura como questão urgente e outro acórdão trata da homologação de laudo pericial e indeferimento de nova perícia. Em ambos os acórdãos restou demonstrado a urgência, não havendo possibilidade de se aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação caso seja deferida a prova apenas em recurso. No caso concreto, o que pretendem os agravantes é exatamente contrário, ou seja, a não produção da prova pericial.

Por fim, destaco que a reabertura da instrução processual com o deferimento da produção de prova pericial foi em razão dos agravantes terem juntado novos documentos.

Nesse sentido, verifico que o recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, uma vez que fora interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, dele não conheci, com fundamento no art. 932, III do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 04/04/2023